Tribunal: STF
Processo: Pet 15981
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Petição. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Petição pela qual se requer a suspensão nacional em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR).
2. A parte requerente busca a suspensão de todos os processos que envolvam a aplicação da base de cálculo sobre a gratificação de insalubridade para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, alegando legitimidade com base no art. 982, § 3º, do Código de Processo Civil e discutindo a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 51, de 2006, e o art.198, § 5º, da Constituição Federal, à luz dos enunciados nº 4 e nº 37 da Súmula do STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas.
III. Razões de decidir
4. O direito de petição deve ser exercido de acordo com o devido processo legal e por meio de instrumentos próprios, não assegurando o conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A competência do Supremo Tribunal Federal é de direito estrito e taxativa, conforme o art. 102, inc. I, da Constituição da República.
6. Precedentes sobre a matéria indicam que não é cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal, pois tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência constitucional.
IV. Dispositivo
7. Petição não conhecida

DECISÃO

1. Trata-se de petição na qual se requer “SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (SIRDR) com pedido de tutela de urgência (liminar) de todos os processos que envolvam a aplicação da base de cálculo sobre a gratificação de insalubridade para os profissionais ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original).

2. A peça foi distribuída a este Relator por prevenção em face da Reclamação nº 89.022/MS (e-doc. 14) e autuada nesta Corte na classe petição.

3. Na exordial, as peticionárias sustentam que “a legitimidade para requerer a Suspensão Nacional (SIRDR) junto ao STF é ampla e garantida pelo § 3º do art. 982 do CPC, que concede legitimidade às partes do processo” (e-doc. 4, p. 4; grifos no original).

3.1. Afirmam que “a discussão constitucional se dá pelo fato de que a EC nº 51/2006, autorizou os gestores locais a contratarem servidores para ocupar os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate á Endemias, mais especificamente no § 5º do art. 198 da CF/1988, impondo que a regulamentação do cargo (regime jurídico, piso salarial, diretrizes do Plano de Carreira e regulamentação da atividade) será de atribuição exclusiva da Lei Federal, criando uma exceção constitucional” (e-doc. 4, p. 4; grifos no original).

3.2. Justificam que “a exceção constitucional criada pela EC n.º 51/2006, precisa ser analisada diante de dois entendimentos vinculantes fixados por este C. Supremo Tribunal Federal, em especial, as Súmulas 04 e 37” (e-doc. 4, p. 8).

3.3. Ao final, requerem: “a) Seja concedido e/ou mantido os benefícios da justiça gratuita já deferidos nos autos do IRDR; b) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, nos termos do art. 21, inciso IV, do RISTF e com fundamento nos arts. 297, caput, e 1.029, § 4º, ambos do CPC, em especial para determinar a suspensão imediata de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional que versem sobre a base de cálculo da gratificação de insalubridade devida aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias (mesma questão objeto do IRDR n.º 0800322- 69.2023.8.12.0034); c) Concedida a liminar, requer-se a imediata comunicação da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho de todo o país, bem como ao TJMS;  d) No mérito, requer a confirmação da liminar, mantendo-se a suspensão até o trânsito em julgado do julgamento do mérito do IRDR e eventual Recurso Extraordinário” (e-doc. 4, p. 22-23; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

4. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.
 
5.  Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. 

5.1. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido:
 
“Direito Processual Civil. Agravo Regimental em Petição. Recurso Ordinário Constitucional. Intempestividade. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por (...) contra decisão monocrática que não conheceu de recurso ordinário constitucional encaminhado à Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça e autuado na classe petição. O agravante havia interposto recurso especial junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que foi inadmitido por intempestividade. Após sucessivos recursos e embargos, interpôs, perante o STJ, recurso ordinário constitucional, o qual foi considerado incabível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso ordinário constitucional interposto é cabível para discutir a tempestividade do apelo especial no contexto do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso ordinário constitucional tem hipóteses de cabimento taxativas previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, sendo inaplicável para o caso, pois a controvérsia não se refere a decisões denegatórias, pelo STJ, de mandado de segurança. 4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada implica incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, inviabilizando a análise do agravo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. "a"; CPC, art. 1.003, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009; STF, Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/10/2018; STF, Pet nº 5.166-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/2015.” 
(Pet nº 12.231-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 04/11/2024).

“Direito processual. Agravo interno em petição. Ausência de competência. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a petição em que associação privada pretende a condenação do Estado do Japão pela caça predatória de baleias. II. Questão em discussão 2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 4. Agravo interno a que se nega provimento _________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. Jurisprudência relevante citada: Pet 6.903-AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).”
(Pet nº 13.032-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 28/10/2024, p. 06/11/2024; grifos nossos).

6. Dito isso, reafirmo que a competência desta Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, na Constituição da República (art. 102, inc. I, da CRFB).

7. O exercício da atividade estatal deve se dar por meio de instrumentos próprios, idôneos e adequados, à luz das normas constitucionais e legais aplicáveis. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 
2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 
2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
(Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).

8. Especificamente quanto à possibilidade  do incidente de resolução de demandas repetitivas, tem-se que os precedentes sobre a matéria também se orientam no sentido de não ser cabível a sua instauração perante o Supremo Tribunal Federal. Cito julgado do Plenário da Suprema Corte:

“Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em petição. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Desprovimento.
I.	Caso em exame
1.	Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante esta Corte.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar incidente de resolução de demandas repetitivas.
III.	Razões de decidir
3.	Os precedentes sobre a matéria se orientam no sentido de não ser cabível a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas perante o Supremo Tribunal Federal. Isso porque tal pedido não se amolda a qualquer hipótese de competência prevista no art. 102 da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(Pet nº 12.412-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2024, p. 13/06/2024; grifos nossos).

9. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

10. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator